Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701140-70.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 33270729, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 4199345 – p. 4/7), determinou o sobrestamento do recurso especial, nos seguintes termos: No caso, conforme antes assinalado, não há dúvidas de que a questão jurídica suscitada no especial apelo, a saber, de que "no que se refere à cobrança do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal, com base na lei local, o Egrégio STF confirmou a sua validade até janeiro de 2022, sendo apenas ressalvadas as ações em curso na data do julgamento, ou seja, ajuizadas até 24.02.2021 " (fl. 356), de modo que "o v. acórdão, ao adotar como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento do RE 1287.019 e da ADI 5.469/DF, deixou de observar a modulação de efeitos concedida pelo STF " (fl. 357), mostra-se dependente da solução conferida pelo Excelso Pretório no Tema 1.093/STF. Assim, tenho que o recurso especial deve ser sobrestado (1.031, § 2o, do CPC), visto que a matéria objeto do extraordinário lhe é prejudicial. EM RAZÃO DO EXPOSTO, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Remetidos os autos ao STF, aquela Suprema Corte (ID 41993451) determinou a observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Nesse contexto, e tendo em vista que o recurso especial encontra-se sobrestado no âmbito da Corte Superior, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014